Tribunal: STF
Processo: ARE 1482470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE QUANTIA EFETIVA DEVIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE OS CÁLCULOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIAL JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO DE ORIGEM. ENTENDIMENTO MANTIDO. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ – SINTUFRJ, ALVARO ROBERTO DIAS COSTA, CARLOS ALBERTO DE ALCANTARA, NORIVAL GALDINO PEREIRA, PAULO CESAR CAETANO e REGINALDO RICARDO DA CRUZ, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, além de ter afastado a alegada prescrição lançada pela ora agravada, perante o primeiro grau de jurisdição, determinou à remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a observância dos seguintes parâmetros na apuração do quantum debeatur: “I – delimitada entre janeiro/1995 a dezembro/2001, atualizado para mesma data do cálculo apresentado pelas partes; II Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica ‘VANTAGEM ADMINIST. 3,17%’, entre dezembro/2002 e dezembro/2006; III – Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG’ a partir de julho de 2005 e decorrentes da aplicação do reajuste de 3,17%, sem abatimento dos valores pagos sob a mesma rubrica, mas a título diverso; IV – observando os estritos ditames do título executivo judicial (Evento 6, OUT9), com amparo nos elementos constantes destes autos, aplicando subsidiariamente o Manual de Cálculos do CJF”.



    2. De início, cabe frisar que os questionamentos sobre suposta “ausência de referência à vantagem judicial no artigo 10 da Medida Provisória n.º 2.225-45/200”, bem como a respeito “da inconstitucionalidade na compensação entre revisão geral de remuneração e reestruturação de tabela” e “da impossibilidade de compensação pela percepção de boa-fé pelos substituídos – da eventual desconstituição de decisão judicial – da legalidade da rubrica recebida”, do “pronunciamento sobre a aplicação dos Temas 475 e 476”, do Colendo STJ, como também “violação ao princípio do fato consumado”, e, por último, acerca da “da decadência administrativa – da incidência do artigo 54, da Lei 9784/99”, não foram analisados pelo Juízo de origem, tampouco objetos da decisão agravada, razão pela qual, sem a devida pronúncia da Julgadora de piso, a apreciação desta Relatora, neste instante processual, poderia acarretar indevida supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.



    3. A hipótese em exame trata de ação de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada pelo Sindicato ora agravante, em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ, objetivando o cumprimento de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva movida pelo Sindicato Autor, que condenou a Autarquia Ré ao pagamento do reajuste de 3,17% a partir de janeiro de 1995.



    4. No caso vertente, diante de divergência das partes quanto aos valores apurados, a Julgadora determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do importe devido, com base no título judicial formado na ação coletiva 99.0063635-0. Registrou, por conseguinte, as observações para confecção da quantia devida, quais sejam: “I – delimitada entre janeiro/1995 a dezembro/2001, atualizado para mesma data do cálculo apresentado pelas partes; II- Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”, entre dezembro/2002 e dezembro/2006; III – Abatimento dos valores pagos administrativamente sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG” a partir de julho de 2005 e decorrentes da aplicação do reajuste de 3,17%, sem abatimento dos valores pagos sob a mesma rubrica, mas a título diverso; IV – observando os estritos ditames do título executivo judicial (Evento 6, OUT9), com amparo nos elementos constantes destes autos, aplicando subsidiariamente o Manual de Cálculos do CJF”.



    5. Em face desse entendimento, os recorrentes requerem, dentre outros pedidos, a revogação da decisão ora agravada “que autoriza a compensação sobre verbas decorrentes de cumprimento de decisão judicial relativamente a período diverso daquele objeto da execução”.



    6. A medida adotada tem por finalidade coibir suposta duplicidade de pagamento em relação aos valores referentes ao reajuste de 3,17%, “a partir de janeiro de 1995”, tema consubstanciado na base da execução então deflagrada.



    7. Em verdade, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, na atual fase processual, não acarreta qualquer prejuízo às partes. A verificação dos cálculos é uma faculdade do juízo – o qual é destinatário das provas – a fim de que possa promover, com a participação do Setor Contabilista, melhor aperfeiçoamento do provimento jurisdicional, conforme preceitua o artigo 524, § 2º, do CPC.



    8. Desse modo, a Nobre Magistrada a quo, diante de divergência inaugurada pelas partes sobre os cálculos, e à luz das provas dos autos, demonstrou que os elementos constantes não são suficientes para o alcance da quantia efetivamente devida. Assim sendo, as partes devem aguardar a deliberação definitiva da Julgadora acerca de qual valor correto entende por devido, podendo, se houver interesse, impugná-lo por via adequada.



    9. Ademais, a decisão agravada, ao que tudo indica, não resta proferida de forma teratológica, muito menos com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, não sendo justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Eg. TRF da Segunda Região. Neste sentido: Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, com publicação no E-DJF2R de 14/02/2011; e Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.007779-1, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA, publicado no E-DJF2R de 01/02/2011, o que não ocorreu no caso concreto.



    10. Agravo de Instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; e 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente